Tribunal: CARF
Processo: 10680.907553/2012-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.907553/2012-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.889 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2021
Assunto
IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURÍDICA. DIREITO CREDITÓRIO.
IRRF.
Recorrente
ENGESOLO ENGENHARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, no termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.

Relatório
Muito embora o caso trate de matéria bastante recorrente, opta-se por um relatório
detalhado dado a verificação de algumas peculiaridades importantes aos olhos deste Relator.
Tratam os autos de declarações de compensação transmitidas com base em
créditos decorrentes de Saldo Negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2007. O
PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é o de no 18646.89570.241109.1.7.02-8736.
Analisadas as informações prestadas pela unidade de origem, verificou-se a falta
de informação na DCOMP com demonstrativo de crédito acerca das estimativas componentes do
direito creditório, bem como que a soma das parcelas de composição do crédito relativo ao IRRF
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10680.907553/2012-89
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

informadas no PER/DCOMP localizadas no sistema DIRF não foram suficientes para comprovar
a quitação do imposto devido e a apuração do saldo negativo.

Assim, após procedimento de fiscalização, foi emitido em 04/05/2012 o
Despacho Decisório de fl. 79, cuja decisão não homologou os PER/DCOMPs nos
18646.89570.241109.1.7.02-8736,
16121.80847.220708.1.3.02-4966,
21829.18030.010409.1.7.02-9991,
05094.97109.041208.1.3.02-2803,
38500.46513.160409.1.7.02-4084,
03262.60133.160409.1.7.02-5691,
e
33518.70215.160409.1.7.02-3153.
O Detalhamento da Análise do Direito Creditório consta às fls. 123/125:

Cientificado do Despacho Decisório por via postal em 14/05/2012, bem como da
cobrança dos débitos declarados nas DCOMPs acrescidos de multa moratória e atualização pela
taxa SELIC, o sujeito passivo apresentou em 06/06/2012 sua Manifestação de Inconformidade
de fls. 02/03 com suas razões de defesa, acompanhadas de documentos de fls. 04/78.
Em síntese, o contribuinte enfatiza a existência do crédito pleiteado; esclarece
que teria deixado de relacionar no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito os
pagamentos de estimava mensal realizados no período; e apresenta documentos no intuito
de comprovar as retenções declaradas componentes do saldo negativo pleiteado.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

Afirma ainda o contribuinte, que as diferenças entre as Retenções declaradas de
R$ 514.756,29 e as confirmações de R$ 511.432,43 estariam individualizadas por CNPJ no
demonstrativo de análise de crédito, tendo sido objeto de esclarecimentos prestados pelo
contribuinte à DRF conforme resposta à intimação de fl. 04/12, à qual se anexou documentação
comprobatória. O Acórdão Recorrido deu provimento Parcial à Manifestação de
Inconformidade, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado por admitir todas as
estimativas quitadas em sua composição e parte das retenções na fonte informadas pelo
contribuinte.
Relativamente ao IRRF, o Acórdão consignou que a prova do direito creditório
deveria ser feita exclusivamente por meio do comprovante anual de retenção ou,
alternativamente, cópia do DARF contendo a base de cálculo correspondente ao serviço
prestado ou aos bens vendidos. Transcrevamos:

“Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada
deve utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do
Darf contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no
300, de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:
(...)
Quanto aos comprovantes a serem fornecidos pelas fontes pagadoras,
deve ser observado o que estabelece as disposições da Instrução
Normativa SRF no 119/2000:
(...)
Assim, considera-se como retidos na fonte, os valores informados pelas
fontes pagadoras, utilizando-se de formulários padronizados, aprovados
pela Receita Federal do Brasil, bem como os extratos emitidos pelo
sistema SIAFI, concernente aos pagamentos efetuados por órgãos
públicos federais.”

A partir dessa premissa, a DRJ entendeu que, relativamente ao IRRF, a
documentação apresentada seria insuficiente para permitir reconhecimento de direito creditório
em quantia superior à já reconhecida no Despacho Decisório.
Assim, deu provimento parcial à Manifestação de Inconformidade para
reconhecer o direito creditório no montante de R$ 76.875,75, dentro do total de R$ 80.199,60
pleiteado, remanescendo assim não reconhecido saldo negativo de R$ 3.323,85. Vejamos o
seguinte quadro presente à fl. 131, no Acórdão Recorrido:

Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

Cientificado do Acórdão Recorrido pela via postal em 03/01/2020 (fl. 157), o
contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário em 14/01/2020, no qual reiterou os argumentos
postos na Manifestação de Inconformidade e acrescentou os seguintes:
Arguiu a nulidade do Acórdão Recorrido por ter desconsiderado os
documentos apresentados e restringido sua análise às informações constantes no sistema DIRF,
sendo que o contribuinte anexou desde a Manifestação de Inconformidade cópias do Livro
Diário, Razão, Notas Fiscais, dentre outros documentos.
Alega contrariedade interna ao Acórdão Recorrido, pois ao mesmo tempo em que
afirmou que “A ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Fiscal alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla defesa, do
devido processo legal e da verdade material” teria asseverado que só o Comprovante de
Rendimentos seria capaz de fazer prova do direito creditório.
Alega ainda que o descumprimento de obrigações acessórias pelas fontes
pagadoras não pode prejudicar seu direito creditório e requer a consideração da prova juntada.
É o relatório.

VOTO
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

2
– Mérito
Entendo que a melhor solução para o caso concreto é a conversão do presente
processo em diligência. Explico.
A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência em que ocorreu a retenção, divergências entre
o comprovante de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações
acessórias das fontes pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o
momento em que o beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de
competência) e o momento em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de
rendimentos e transmitir a DIRF (até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o
efetivo pagamento1 — regime de caixa) é causa de um sem número de desencontros de
informações que recebe, como regra geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório
materializada e cientificada ao contribuinte por meio do Despacho Decisório.
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
No caso em tela, muito embora tenha havido intervenção manual antecedente à
emissão do despacho decisório, na qual o contribuinte apresentou robusta e organizada

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

documentação a seu favor, incluindo Notas Fiscais, Livros Diário e Razão Analítico, mesmo
assim o Despacho Decisório adotou a fundamentação telegráfica típica dos Despachos
Decisórios Eletrônicos e não se tem notícia de qualquer intimação específica que se tenha
emitido ao contribuinte como, aos olhos da fiscalização, poderia fazer prova de seu direito
creditório.
Nas situações como a presente, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório Eletrônico.
Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, levantando barreiras mais do que dissuasórias e rechaçando de plano qualquer
possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos que vêm
sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea. Vale a pena transcrever o
seguinte excerto do Acórdão Recorrido:

“Para comprovar as retenções de imposto de renda na fonte, a interessada deve
utilizar o comprovante anual de retenção ou, alternativamente, cópia do Darf
contendo a base de cálculo correspondente ao fornecimento de bens ou
prestação de serviços, nos termos dos arts. 942 e 943 do RIR/99 (Decreto no
300, de 26 de março de 1999), transcrito a seguir:”

Verificamos portanto, que o Acórdão Recorrido, ainda que involuntariamente,
minou qualquer ânimo do contribuinte em trazer junto ao Recurso Voluntário provas
complementares e ainda minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar
seu direito creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido
emitidos pelas fontes pagadoras, mas não foram.
Alternativamente, a DRJ ainda elegeu como meio de prova hábil o DARF de
recolhimento do IRRF, ao qual o contribuinte não tem acesso e cuja existência é irrelevante à
comprovação de seu direito creditório, já que, comprovando o recebimento do valor líquido
(comprovando portanto a retenção) seu direito creditório deve ser garantido, sendo o
recolhimento responsabilidade da fonte pagadora.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como não raro admite
como meios de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e da contabilidade do
contribuinte demonstrando-se por meio da contabilidade, adequadamente registrou as retenções
compondo assim, mediante conciliação da parcela reconhecida como receita e daquela
reconhecida como tributo retido na fonte, o valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que
dispõe o próprio Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a contabilidade regular, faz
prova a favor do contribuinte nos termos do artigo 923 do RIR/992, vigente à época
(documentação elaborada exclusivamente pelo contribuinte mas, sob a ótica do Acórdão
Recorrido, desprovido de poder probatório).
Vejo, no caso em questão, que o contribuinte produziu prova bastante
robusta acerca de quase todas as parcelas componentes de seu direito creditório.
As retenções em fonte não confirmadas pelo Acórdão Recorrido são as seguintes,
conforme o Detalhamento da Análise do Direito Creditório consta às fls. 123/125, e o
contribuinte desde a fase de fiscalização, anterior à emissão do despacho decisório, trouxe
explicações claras e específicas acerca das divergências apontadas em cada um dos itens,
conforme a tabela a seguir.

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código
de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
OBS. Item
Comprovação
Contribuinte
FLS.
explicação
PROGEO ENGENHARIA LTDA
17.069.832/0001-
67
1708
R$1.863,02
R$1.728,54
R$134,48
OBS. 3
fl. 05
PLANEX S/A
17.453.978/0001-
01
1708
R$8.092,35
R$6.716,82
R$1.375,53
OBS. 5
fl. 08
PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM
18.715.391/0001-
96
6190
R$15.440,38
R$14.057,26
R$1.383,12
OBS. 6
fl. 9
BRADESCO S/A
60.746.948/0001-
12
6800
R$19.198,54
R$18.767,81
R$430,73
OBS. 10
fl. 11

Total

R$44.594,29
R$41.270,43
R$3.323,86

Vejamos as explicações e trechos de alguns dos documentos comprobatórios
trazidos pelo contribuinte:

Explicação OBS: 3 – PROGEO ENGENHARIA LTDA

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

Comprovação no Livro Razão Analítico de fls. 15/16, sendo que as retenções
sofridas no ano-calendário somam R$ 1.863,03, exatamente o montante das retenções indicado
para formação do Saldo Negativo:

Comprovação no Livro Diário:

Nota fiscal anexada à fl. 18, com destaque do IRRF, sendo que o Comprovante de
Rendimentos de fl. 13 não indica nenhuma retenção para o mês de dezembro (mês do
vencimento da duplicata) ou de novembro (mês do registro contábil e da emissão da nota fiscal).

Explicação OBS: 5 – PLANEX S/A

Comprovação no Livro Razão Analítico de fls. 22/23, sendo que as retenções
sofridas no ano-calendário somam R$ 8.288,97, mais do que o montante das retenções
indicado para formação do Saldo Negativo:

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

Comprovação no Livro Diário de fl. 24:

Nota fiscal anexada à fl. 25, com destaque do IRRF, emitida em 30/11/2007 sendo
que o Comprovante de Rendimentos de fl. 13 não indica nenhuma retenção para o mês de
novembro.

Explicação OBS: 6 – PREFEITURA MUNICIPAL DE BETIM

O Contribuinte colacionou uma série de Notas Fiscais, Livro diário e Livro Razão,
sendo que a soma do IRRF contabilizado no Livro Razão é de R$ 15.427,36, apenas R$ 13,03
inferior ao total das retenções informadas pelo contribuinte para esta fonte.

Explicação OBS: 10 – BRADESCO S/A

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

No caso da fonte BRADESCO S/A, o contribuinte apenas trouxe a estes autos os
comprovantes de rendimentos, cujos valores coincidem com os já reconhecidos pela DRJ.
A prova produzira, portanto, foi vasta, e embora possa ser tida por imperfeita, foi
completamente desconsiderada tanto pela DRF de origem quanto pela DRJ que a entendeu por
sua natureza inapta a fazer prova do direito creditório.
A despeito da robustez dos elementos trazidos pelo contribuinte, não se pode dizer
que todo o direito creditório foi comprovado, porque há pequenos lapsos na prova documental
colacionada, como a ausência dos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Razão e
Diário devidamente assinados e autenticados pela Junta Comercial, ausência de extratos
bancários comprovando que as quantias recebidas pelo contribuinte de fato foram líquidas dos
tributos informados como retidos, e ainda, quanto às retenções realizadas pelo BRADESCO S/A,
faltam também os próprios livros Razão e Diário.
Nesse contexto, entendo que a prova está imperfeita, mas não vejo como imputar
ao contribuinte a ausência, neste momento processual, de elementos probatórios suficientes para
o reconhecimento do direito creditório.
Por isso, entendo ser o caso de conversão do processo em diligência, face ao
princípio do Formalismo Moderado e da Verdade Material, amplamente reconhecidos por esta
Turma e pelo CARF como um todo, em interpretação conjunta do art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72, do o art. 38 da Lei no 9.784/99, bem como do artigo 29 do Decreto no 70.235/72.
Entender pela negativa de provimento neste momento causaria risco de
enriquecimento sem causa ao Estado e prejuízo manifesto ao contribuinte. Nesse contexto,
trata-se de uma questão de proporcionalidade.
Noutro aspecto, a diligência destinada a complementar esses documentos não
inicialmente apresentados pelo contribuinte supriria facilmente eventuais dúvidas a serem ainda
esclarecidas no julgamento, não ocasionando qualquer ônus ao contribuinte ou à Fazenda
Pública.
Finalmente, deixo de me manifestar sobre outros pontos trazidos no Recurso
Voluntário, pois esses certamente serão reapreciados a partir do retorno da diligência.

Dispositivo
Diante do exposto, voto para converter o julgamento em DILIGÊNCIA,
determinando-se a remessa dos autos à autoridade de origem para que esta:
- Intime o contribuinte a apresentar provas documentais suplementares, sobretudo
de natureza contábil, a exemplo do Livro Razão relativo aos registros contábeis dos rendimentos
pagos pelo Banco Bradesco, extratos bancários comprovando que os rendimentos foram
recebidos com desconto do IRRF, além de outras que entenda úteis para auxiliem na
comprovação do direito creditório alegado pelo contribuinte.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.889 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.907553/2012-89

- Intime o contribuinte a apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do
Livro Razão devidamente autenticados pela Junta Comercial, inclusive e principalmente em
relação aos documentos contábeis já anexados aos autos.
- Providencie a própria unidade de origem a juntada aos autos da DIPJ do
contribuinte relativa ao ano-calendário de 2007, visando à comprovação do oferecimento à
tributação dos rendimentos objeto de retenção
- Elabore relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório e, ao
final, conceda prazo de 30 dias para manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do
Decreto no 7.574, de 2011.
Após, os autos devem retornar a esta Turma para apreciação dos documentos
complementares apurados em diligência, bem como para o julgamento do feito.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah – relator
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital